Tribunal: TJPA
Processo: 0852615-68.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852615-68.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SERVULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CELSO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, SAMUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO, SADIO OLIVEIRA NASCIMENTO, SANDRE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, SADI OLIVEIRA NASCIMENTO, SALETE NASCIMENTO PEREIRA, SORAYA OLIVEIRA MONTEIRO NASCIMENTO, SOZARETE NASCIMENTO SILVA, SINEDI DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO APÓS O ÓBITO. PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo IGEPREV contra sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento de valores de pensão depositados após o óbito da segurada e procedente a reconvenção para indenização por danos morais. O ente público alega a imprescritibilidade da pretensão, a aplicação da teoria da actio nata e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de quebra de sigilo bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide após anuência da parte; (ii) definir a prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (Tema 666/STF); (iii) analisar a responsabilidade do espólio ou dos herdeiros por saques realizados após o óbito, sem identificação individualizada da autoria; e (iv) verificar o cabimento de indenização por danos morais e multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concordância expressa da parte com o julgamento antecipado da lide gera preclusão lógica quanto à produção de provas, afastando a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências posteriores.

4. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, aplicando-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932 (Tema 666/STF). A tese da imprescritibilidade restringe-se a atos dolosos de improbidade administrativa (Tema 897/STF), o que exige comprovação do dolo, inexistente no caso. A teoria da actio nata não socorre a inércia da Administração na fiscalização de prova de vida.

5. A responsabilidade por saques indevidos é pessoal e subjetiva. O ônus de provar a autoria do saque incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC). A ausência de prova de quem efetivamente sacou os valores impede a responsabilização genérica do espólio ou dos herdeiros, não havendo solidariedade presumida.

6. A imputação de condutas criminosas a herdeiros sem lastro probatório mínimo e sem prévia apuração administrativa configura abuso de direito e litigância de má-fé, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A anuência com o julgamento antecipado da lide gera preclusão lógica, impedindo a alegação posterior de cerceamento de defesa.

2. É prescritível a ação de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil, salvo comprovado ato doloso de improbidade administrativa.

3. A ausência de prova robusta da autoria do saque de benefício previdenciário após o óbito impede a responsabilização dos herdeiros, não se admitindo acusação genérica sem individualização da conduta".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5º; CPC, arts. 373, I e II, 507, 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 666 (RE 669.069), Tema 897 (RE 852.475); TJPA, Apelação Cível nº 0001584-76.2017.8.14.0023, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma, j. 05.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0835086-36.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma, j. 21.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO COM PEDIDOS LIMINARES DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
ajuizado pelo
recorrente
em desfavor do
ESPÓLIO DE RAIMUNDA IRANEIDE DE OLIVEIRA NASCIMENTO, sendo composto por SADI OLIVEIRA NASCIMENTO, SINEDI DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, SOZARETE NASCIMENTO SILVA, SORAYA OLIVEIRA MONTEIRO NASCIMENTO, SALETE NASCIMENTO PEREIRA, SANDRE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, SADIO OLIVEIRA NASCIMENTO, SAMUEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CELSO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO e SERVULO OLIVEIRA DO NASCIMENTO.

Em síntese da exordial, o
IGEPREV
narrou que a ex-segurada faleceu em 06/05/2015, todavia, o óbito somente foi comunicado ao Instituto em 05/06/2018, por meio de e-mail enviado pelo filho da pensionista, o Sr. Celso de Oliveira do Nascimento.

O Autor alegou que, durante esse interregno de 3 (três) anos, foram creditados indevidamente proventos de pensão na conta bancária da de
cujus
, gerando um prejuízo ao erário que, atualizado à época da propositura da demanda, alcançava o montante de R$ 168.200,79 (cento e sessenta e oito mil, duzentos reais e setenta e nove centavos).

Sustentou o IGEPREV que os valores foram sacados indevidamente, imputando aos réus conduta eivada de má-fé, dolo e fraude. Requereu, em sede de tutela de urgência, a indisponibilidade de bens e a quebra de sigilo bancário da falecida e de todos os herdeiros para identificação da autoria dos saques.

Em apreciação sumaria dos autos, o Juízo indeferiu a tutela antecipada requerida, por ausência do
periculum in mora e fumus boni iuris
.

A requerida, Sineide de Oliveira do Nascimento, ofereceu contestação para arguir a inépcia da inicial e a prescrição quinquenal, negando qualquer apropriação dos valores.

Por sua vez, os demais representantes do espólio ofereceram contestação com Reconvenção, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva do Espólio e falta de interesse de agir. No mérito, defenderam a boa-fé da família, ressaltando que a comunicação do óbito foi espontânea e que não houve processo administrativo prévio garantindo o contraditório para apurar quem, de fato, teria realizado os saques. Em sede reconvencional, pugnaram pela condenação do IGEPREV ao pagamento de danos morais, alegando que a cobrança judicial genérica e a acusação de fraude contra todos os filhos causaram grave constrangimento e abalo psíquico.

A partir disso, o Juízo determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre a possibilidade de julgamento antecipado do mérito. Por sua vez, a Autarquia Previdenciária pugnou pela concordância (ID 29187052) e o espólio deixou de se manifestar (certidão de ID 29187053).

Sobreveio sentença na qual a Juíza julgou improcedentes os pedidos do IGEPREV. A magistrada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Espólio, fundamentando que a personalidade jurídica cessa com a morte, não podendo o espólio responder por atos praticados posteriormente pelos herdeiros. Reconheceu, ainda, a prescrição da pretensão de cobrança, aplicando o Decreto nº 20.910/1932, uma vez que a ação foi ajuizada mais de 5 (cinco) anos após os depósitos mensais questionados, afastando a tese de imprescritibilidade com base no Tema 666 do Supremo Tribunal Federal (STF). Ademais, declarou a inépcia da petição inicial pela generalidade das acusações, visto que a Autarquia não individualizou as condutas nem demonstrou o nexo causal entre os réus e o dano, presumindo fraude apenas pelo vínculo hereditário. Em ato contínuo, condenou o IGEPREV por litigância de má-fé com multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por deduzir pretensão temerária.

Na mesma decisão, o Juízo sentenciante julgou procedente a reconvenção, condenando a Autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos reconvintes. Entendeu a magistrada que a imputação infundada de crimes a idosos, sem lastro probatório mínimo, transbordou o mero exercício do direito de ação, configurando ato ilícito do Estado passível de reparação.

Irresignado, o IGEPREV interpôs o presente recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais suscita, preliminarmente, a tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, fundamentando-se na interpretação do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, argumentando que a recomposição dos cofres públicos decorrente de ilícito não se sujeita aos prazos decadenciais ou prescricionais comuns.

Ainda em sede preliminar, e de forma subsidiária, invoca a aplicação da Teoria da
Actio Nata
, defendendo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional não deve ser a data dos depósitos mensais, mas sim o momento da ciência inequívoca do óbito pela Administração, ocorrida apenas em junho de 2018, o que afastaria a prescrição decretada na sentença.

Prosseguindo nas arguições preliminares, o IGEPREV aponta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide, concomitantemente ao indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário, impediu a Autarquia de produzir a prova material indispensável para individualizar a conduta dos beneficiários dos saques indevidos. Argumenta que tal prova era essencial para demonstrar a autoria e a má-fé dos requeridos, e que sua negativa violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, prejudicando a busca pela verdade real.

Adentrando ao mérito do recurso, a Autarquia insurge-se contra a condenação por danos morais, alegando que sua atuação pautou-se no estrito cumprimento do dever legal de buscar a restituição de verbas públicas desviadas, não havendo que se falar em ato ilícito ou abuso de direito que justifique a reparação civil, tampouco em abalo psíquico presumido aos herdeiros pela simples propositura da demanda.

Impugna, ainda, a condenação por litigância de má-fé, asseverando que não houve alteração da verdade dos fatos ou lide temerária, mas sim o exercício regular do direito de ação em defesa do patrimônio público.

Por fim, caso mantida a condenação, requer a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a redução do
quantum
indenizatório fixado na reconvenção, considerado excessivo diante da natureza da causa e da capacidade financeira do ente público.

Em contrarrazões, os apelados pugnaram pela manutenção integral da sentença, refutando as preliminares de imprescritibilidade e nulidade, e defendendo, no mérito, a ocorrência da prescrição quinquenal e a configuração do dano moral decorrente da acusação infundada de fraude contra idosos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau absteve-se de intervir no mérito por tratar-se de direito patrimonial disponível da Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

I – DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante inaugura suas razões recursais suscitando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado da lide, concomitantemente ao indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário, impediu a comprovação da autoria dos saques indevidos.

A preliminar deve ser rejeitada, não apenas pela ausência de utilidade da prova neste momento processual, mas, sobretudo, pela ocorrência de preclusão lógica.

O Direito Processual Civil moderno repudia o comportamento contraditório. Compulsando os autos, verifica-se que, no momento oportuno para a especificação de provas e saneamento do processo, o representante jurídico da Autarquia permaneceu anuiu com o julgamento antecipado, nos termos do ID 29187052:

“(...)

1 – O IGEPREV se manifesta favoravelmente ao
julgamento antecipado
desta demanda, bem como vem informar que não há provas especificas a serem produzidas nem quesitos a serem formulados, e vem reiterar os termos das suas manifestações já apresentadas, requerendo a procedência dos pedidos formulados.

(...)”

Ao adotar tal postura, o IGEPREV criou nos demais sujeitos processuais a legítima expectativa de que a fase instrutória estava encerrada. Não pode agora, ao deparar-se com um resultado desfavorável na sentença, alegar que foi impedido de produzir prova que ele mesmo dispensou ou negligenciou.

Tal manifestação de vontade, registrada em ato processual solene, gera a preclusão lógica do direito de pleitear a produção de qualquer outra prova, inclusive a pericial, conforme o art. 507 do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona ao afirmar que a inércia da parte em produzir a prova, ou a sua expressa dispensa, afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CONDUTA DOLOSA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO PROVIDA.

I-Caso em exame

1-Apelação interposta em razão de sentença que condenou o Apelante pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, inciso II, da Lei de Improbidade Administrativa, relativos aos valores recolhidos em folha dos servidores municipais e não repassados ao Instituto Nacional do Seguro Sociais-INSS no valor de R$ 1.459.107,70 (um milhão quatrocentos e cinquenta e nove mil cento e sete reais e setenta centavos).

II- Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a sentença que condenou o Apelante pela prática do ato de improbidade administrativa, sob o argumento de cerceamento de direito de defesa e, no mérito, sob o argumento de ausência de ato de improbidade.

IV- Razões de decidir

3-Preliminar de cerceamento de direito de defesa. Apesar da alegação de necessidade da realização da ausência de instrução em julgamento, tem-se que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 e seu parágrafo único, do CPC/2015. No caso concreto, o Juízo a quo considerou a existência de prova suficiente, justificando a desnecessidade de produção de provas em audiência, além de enfatizar a preclusão para o requerimento de provas no momento em que determinou a manifestação sobre a produção probatória. Preliminar rejeitada.

4-Mérito. Na sentença, o Juízo a quo fundamentou que "O réu deixou de praticar ato de ofício, qual seja, o recolhimento compulsório das quantias advindas das obrigações previdenciárias, retidas diretamente na fonte de pagamento, dos servidores públicos do município de Irituia", tendo o Juízo justificado a existência de dolo genérico

5- É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (STF - ARE 843.989, em 24.02.2022)

6- No caso concreto, não se verifica a presença do elemento volitivo doloso, uma vez que não houve demonstração de que o agente público auferiu vantagem indevida com a prática do ato, tendo, inclusive o magistrado fundamentado sua condenação na existência de dolo genérico o que não mais se mostra viável com o advento da legislação de 2021, de modo que o afastamento da condenação é medida que se impõe.

IV- Dispositivo

7-

Apelação conhecida e provida.

________________________________________

Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art.355, art. 370 ; Lei nº 14.230/2021, arts. 1º e 11

Jurisprudência relevante citada: STF - ARE 843.989, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18/12/2022 ;

TJPA, 10003995, 10003995, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, J. 2022-06-13, Pub. 29/06/2022 ; TJPA, 11309642, 11309642, Rel. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, J. 26/09/2022, Pub. 04/10/2022

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001584-76.2017.8.14.0023 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. CARÁTER EXCEPCIONAL. NÃO CONSTATAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. DESISTÊNCIA EXPRESSA DE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. PROGRESSÃO SALARIAL POR ANTIGUIDADE. AUSENTE NA CAUSA DE PEDIR. PEDIDO EXPRESSO NO ROL FINAL DA EXORDIAL APENAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMEIRA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAIS E GRAU DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO DEMOSNTRADO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EM LOCAL DE DIFÍCIL ACESSO. NÃO FEZ PROVA DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO. INDEVIDO AS GRATIFICAÇÕES. AUSENTE OS REQUISITOS LEGAIS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação em face sentença que, nos autos da ação ordinária de cobrança julga improcedente os pedidos formulados na inicial;

2. É possível a juntada de novos documentos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, não haja má-fé na ocultação do documento, e que, em respeito ao princípio do contraditório, seja oportunizado a parte contrária manifestar sobre tais documentos. Sem razão à apelante em pleitear a juntada de novos documentos, visto estes não serem novos, e que poderiam ter sido anexados à petição inicial. Indeferido o pedido de juntada de novos documentos. Preliminar rejeitada;

3. Arguida a preliminar de cerceamento de defesa por ausência de intimação das partes para apresentação de alegações finais que, por si só, não acarreta a nulidade da sentença, cabendo à parte demonstrar o efetivo prejuízo. No caso dos autos a parte apelante durante audiência de instrução e julgamento desistiu de qualquer outra prova, e ao assim proceder, não gera qualquer prejuízo a não oportunidade para apresentação de alegações finais. Preliminar rejeitada;

4. Arguida a preliminar de nulidade processual por ter sido a sentença omissa quanto ao pedido de progressão salarial por antiguidade. Pedido apenas formulado no "rol dos pedidos", sem contudo, ter sido exposto nos fundamentos da petição inicial. Preliminar rejeitada;

5. Diante da previsão genérica da legislação municipal sobre adicional por insalubridade e tratando-se de norma de eficácia limitada, mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria para sua concessão, com a definição dos graus de insalubridade, assim como do percentual do adicional para cada patamar, o que inexiste no caso concreto;

6. Não restou demonstrado nos autos o exercício da atividade em local de difícil acesso, assim como não comprovou o exercício da função de coordenação para fazer jus ao recebimento da gratificação por função;

7. É inconcebível no caso dos autos a inversão do ônus da prova, haja vista não configurados seus requisitos, quais sejam, a previsão em lei, impossibilidade

ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário;

8.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004709-86.2019.8.14.0086 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Portanto, ao concordar com o encerramento da fase instrutória, o Apelante abdicou de seu direito de produzir a prova pericial, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

II – DA PRESCRIÇÃO

Superada a questão processual, adentro à análise da prejudicial de mérito. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento. O IGEPREV defende a tese da imprescritibilidade.

A tese do Apelante não se sustenta diante da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 669.069 que originou o Tema 666 de Repercussão Geral, fixou a tese de que
"é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil"
. Porém, a imprescritibilidade, por ser exceção à segurança jurídica, foi restringida pelo RE 852.475 no qual gerou o Tema 897 de Repercussão Geral para limitar apenas aos atos dolosos tipificados na Lei de Improbidade Administrativa.

Tema 666/STF:
É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

Tema 897/STF:
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Para que se aplicasse a imprescritibilidade, seria ônus do IGEPREV comprovar que os réus agiram com dolo e que tal conduta se enquadra como ato de improbidade administrativa.

Compulsando os autos, destaca-se que não há condenação em ação de Improbidade Administrativa contra os réus, não foi produzida prova de dolo ou má-fé nos autos e a mera percepção de valores pós-óbito, sem a comprovação do elemento doloso, configura, no máximo, ilícito civil, atraindo a incidência do Tema 666.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Desta Egrégia Corte sobre o assunto:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CREDITADO APÓS ÓBITO DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO SAQUE OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO POR HERDEIROS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente pedido de ressarcimento ao erário por suposto recebimento e apropriação indevida de valores de benefício previdenciário creditados em conta da falecida Juliana da Cruz Souza após seu óbito, imputando responsabilidade aos réus, Gilmar da Cruz Souza e Valdir da Cruz Souza, pelo alegado enriquecimento ilícito. Sentença recorrida reconheceu a ausência de prova inequívoca quanto à apropriação ou destinação ilícita dos valores e condenou o autor em litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se restou comprovado, de forma inequívoca, o saque ou a apropriação indevida dos valores de benefício previdenciário depositados após o falecimento da segurada pelos réus; (ii) estabelecer se, diante da ausência de provas, subsiste obrigação dos herdeiros de ressarcir o erário e se se verifica enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova do fato constitutivo do direito alegado recai sobre o autor, que deve demonstrar, de modo claro e incontestável, o saque, a apropriação ou o benefício auferido pelos réus dos valores depositados após o óbito da segurada (CPC, art. 373, I).

4. A insuficiência probatória é evidenciada diante da recusa da instituição bancária em fornecer dados sobre movimentação da conta, do não requerimento de medidas instrutórias suplementares pelo autor e da anuência expressa ao julgamento antecipado da lide.

5. A mera existência de depósitos em conta bancária após o falecimento não é suficiente para se concluir pela apropriação ilícita pelos herdeiros, tampouco se pode presumir que todo o montante foi sacado ou utilizado de forma indevida.

6. O relato do recorrido Valdir da Cruz Souza acerca do uso residual de valores para custeio de funeral ou dívidas da falecida não se reveste de clareza, tampouco individualiza conduta ou valores, não se prestando como confissão apta a ensejar condenação.

7. Ausente prova cabal do enriquecimento sem causa ou de conduta dolosa dos réus, não se configura obrigação de ressarcimento ao erário, prevalecendo a presunção de boa-fé.

8. A conduta do autor, ao anuir com o julgamento antecipado mesmo diante da fragilidade probatória, revela desinteresse na produção da prova e obsta a rediscussão da matéria.

9. Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal afasta a obrigação de devolução de valores ao erário quando não demonstrado o nexo entre conduta dos herdeiros e dano, bem como a existência de má-fé ou enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Cabe ao autor demonstrar, de forma inequívoca, o saque, a apropriação ou o benefício indevido obtido pelos réus para ensejar o dever de ressarcimento ao erário, não se presumindo tal obrigação apenas pela existência de depósitos após o óbito do segurado.

2. A ausência de prova cabal da destinação ilícita dos valores impede a condenação dos herdeiros, prevalecendo a presunção de boa-fé, e inviabiliza o reconhecimento de enriquecimento sem causa.

3. A anuência ao julgamento antecipado da lide, diante da insuficiência probatória, afasta a possibilidade de rediscussão da matéria em grau recursal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17, 355, I, e 373, I; CC, arts. 186, 884; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1244182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012; EDcl no AgRg no REsp 1371190/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/05/2016; TJPA, Apelação Cível nº 0807870-66.2023.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 05/05/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0835086-36.2022.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Assim, aplica-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. Considerando que os pagamentos indevidos ocorreram há mais de 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, a pretensão de cobrança encontra-se, irremediavelmente, fulminada pela prescrição.

A tese da
Actio Nata
também não socorre o Apelante de forma absoluta, pois a inércia da Administração em fiscalizar a prova de vida de seus segurados por mais de 3 (três) anos não pode servir de fundamento para estender indefinidamente o prazo prescricional, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

III – DO MÉRITO

Ainda que se afastasse a prescrição, no mérito, o recurso está fadado ao insucesso.

A pretensão do IGEPREV esbarra em princípios basilares da responsabilidade civil e do direito das sucessões, visto que a partir da morte, cessa a personalidade jurídica. O Espólio responde pelas dívidas deixadas pelo de
cujus
até o limite da herança. Contudo, saques realizados após a morte não são dívidas da falecida, mas atos autônomos praticados por terceiros. O Espólio, portanto, não possui legitimidade para responder por atos ilícitos praticados
post-mortem
.

A responsabilidade por saque indevido é pessoal e subjetiva. Não existe
"solidariedade familiar"
presumida para atos ilícitos. Para condenar um filho a devolver o dinheiro, é necessário provar que aquele específico filho realizou o saque ou se beneficiou dele.

A petição inicial do IGEPREV é genérica. A Autarquia processou todos os herdeiros indiscriminadamente, sendo que no processo civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I e II do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No mesmo sentido é a Jurisprudência Desta Egrégia Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ALEGADAMENTE PAGO APÓS O ÓBITO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE SAQUE INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por autarquia previdenciária contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a improcedência da Ação de Ressarcimento ao Erário movida contra os sucessores de beneficiária falecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante alegou a ocorrência de enriquecimento ilícito dos herdeiros e o consequente dever de ressarcimento ao erário, em razão do crédito de benefício previdenciário em conta bancária da titular após o seu falecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever de ressarcimento ao erário por valores de benefício previdenciário creditados após o óbito do titular depende da comprovação do saque indevido e do enriquecimento ilícito dos sucessores, ônus que incumbe à autarquia autora;

4. A mera existência de depósitos na conta da falecida, sem prova de saques, especialmente quando há informação de devolução parcial dos valores pela instituição financeira, não é suficiente para presumir a apropriação indevida pelos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A condenação de herdeiros ao ressarcimento de valores de benefício previdenciário pagos após o óbito do segurado exige prova robusta do saque indevido e do enriquecimento ilícito, não sendo a mera condição de sucessor suficiente para presumir a responsabilidade. 2. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito ao ressarcimento, incluindo a apropriação indevida dos valores, é da autarquia previdenciária."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 355 e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0835086-36.2022.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe de 29/07/2025; STJ, REsp 1805473/DF.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0869266-78.2022.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2025 )

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS POR HERDEIROS VIA ALVARÁ JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença da 4ª Vara da Fazenda de Belém que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Ressarcimento de Danos ao Erário, com pedido liminar de indisponibilidade de bens e quebra de sigilo bancário, proposta em face do Espólio de Rosineide Ferreira Malheiros e outros, pleiteando a devolução de valores supostamente creditados em favor da segurada falecida após o óbito, no montante atualizado de R$ 302.732,04.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores sacados pelos herdeiros via alvará judicial correspondem a benefício previdenciário creditado indevidamente após o óbito da segurada; (ii) estabelecer se há prova suficiente para imputar aos herdeiros a obrigação de restituir valores ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de comprovar o fato constitutivo do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo o IGEPPS demonstrado que os valores creditados foram efetivamente sacados pelos herdeiros ou que tinham natureza previdenciária.

4. A quantia levantada pelos herdeiros, de R$ 25.138,13, foi obtida mediante autorização judicial (alvará) e devidamente partilhada entre os sucessores, observados os requisitos legais e judiciais, incluindo o recolhimento do ITCMD.

5. Ausência de comprovação de má-fé ou de conhecimento prévio dos herdeiros quanto à origem dos valores, prevalecendo a presunção de boa-fé.

6. A ausência de impugnação da decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário impossibilita a produção de prova apta a embasar a pretensão autoral.

7. A diferença significativa entre o valor pleiteado na inicial e o efetivamente levantado reforça a improcedência da ação, considerando a falta de nexo direto entre o valor sacado e os depósitos alegadamente realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O autor deve comprovar o fato constitutivo do seu direito, inclusive a origem previdenciária dos valores e o saque pelos herdeiros, para ensejar a restituição ao erário.

2. A boa-fé dos herdeiros que levantam valores via alvará judicial, sem conhecimento da origem dos recursos, afasta a obrigação de devolução quando não demonstrado o enriquecimento ilícito.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 876, 884 e 885; Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 41.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807870-66.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

Portanto, caberia ao IGEPREV, antes de ajuizar a demanda, realizar sindicância administrativa, cruzar dados ou apresentar indícios mínimos de autoria. Ajuizar a ação para tentar descobrir a autoria durante o processo é prática vedada.

Sem prova de quem efetuou os saques, é impossível condenar qualquer um dos réus, sob pena de responsabilizar inocentes por atos de terceiros.

Por fim, mantenho a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença.

A conduta do IGEPREV extrapolou o exercício regular do direito de ação e adentrou na esfera da lide temerária ao mobilizar o Poder Judiciário acusando cidadãos de fraude e apropriação indébita, requerendo medidas gravosas como bloqueio de bens e quebra de sigilo, sem possuir qualquer lastro probatório mínimo. Imputar crimes a idosos e herdeiros de forma aleatória, sem a devida diligência prévia administrativa, configura abuso de direito processual.

A multa tem caráter pedagógico, visando desestimular o ajuizamento de demandas "no escuro", onde o Ente Público transfere ao Judiciário e aos particulares o ônus de investigar fatos que competiam à sua esfera administrativa de controle.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios dispositivos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa da ação de ressarcimento, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Belém, 31/03/2026